Tribunal: TJDFT
Processo: 0706168-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706168-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HELENA LEITE DANTAS IMPETRADO: DESEMBARGADORA RELATORA DA AÇÃO RESCISÓRIA 0701082-58.2020.8.07.0000 D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por HELENA LEITE DANTAS, apontando como autoridade coatora a Exma. Desembargadora Relatora da Ação Rescisória no 0701082-58.2020.8.07.0000, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido naqueles autos pela ora impetrante/autora (ID14984753). No entanto, referida decisão é objeto de recurso próprio (agravo interno), ainda não julgado pelo colegiado. Intimada a esclarecer a possível prejudicialidade desta via, a impetrante reconhece que há litispendência, mas justifica-se, asseverando a necessidade de permanência no imóvel em litígio, alegando ser idosa, enferma e hipossuficiente, bem como os demais ocupantes do imóvel dependem, em parte, de sua renda, devido ao impacto em seus empregos pela pandemia do COVID-19. Em que pese a situação econômico-financeira exposta pela impetrante, não há como violar o ordenamento jurídico em vigor para, sobrepondo-se à norma, prosseguir no processamento do mandado de segurança que tem por objeto decisão que já está sendo discutida na via recursal cabível. Com efeito, descabe mandado de segurança quando existe recurso próprio, conforme preceitua o art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009, e a Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal, que enuncia: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. ̃ Ademais, a admissão de mandado de segurança, nessa hipótese, exige situação de extrema excepcionalidade, quando demonstrada flagrante teratologia ou ilegalidade do ato, o que não se extrai da decisão que, apreciando o pedido de tutela de urgência em ação rescisória, o indeferiu, em fundamentadas razões (ID 14984754). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 21 de maio de 2020 18:52:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator